Tribunal: STF
Processo: HC 228831
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 766.441/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, incs. I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta o constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime intermediário. Alega ausência de fundamentação válida. Diz viável a imposição do regime aberto. Ressalta ser a pena inferior a 3 anos de reclusão. Afirma ter sido desconsiderado o período de prisão provisória. Frisa que a reincidência, por si só, não constitui motivação válida ao implemento de regime mais grave do que seria possível ante a pena aplicada. Salienta trata-se de condenação por furto, não sendo o delito cometido mediante grave ameaça ou violência contra pessoa, tampouco hediondo ou equiparado. Salienta que o paciente possui residência fixa. Articula com a necessidade de diminuição da população carcerária de presos que, em tese, não possuem alta periculosidade. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a colocação em prisão domiciliar ou no regime aberto. 



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatou-se que o título condenatório alcançou o trânsito em julgado em 18/11/2021. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. A par disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 18/11/2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 01/06/2023, ou seja, passados mais de 1 ano e 6 meses. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    11. No caso, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, mantendo a óptica do Juízo de primeira instância, entendeu adequado o regime semiaberto em face da reincidência do paciente. Eis o que consta da decisão:



    “Quanto ao corréu Luiz Carlos a pena foi acrescida pela reincidência, o que também se afigura correto, e pela mesma circunstância foi imposto o regime semiaberto para o início do cumprimento da carcerária.” (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos).



    12. Não há ilegalidade, uma vez observado o figurino legal. Embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos — 2 anos e 8 meses de reclusão —, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial semiaberto, ante a reincidência. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos). 



    13. Por fim, não há relevância no articulado quanto a não consideração do tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime, uma vez que, consoante assentado no ato apontado como coator, presente a contumácia delitiva, “ainda que operada a detração do período de prisão preventiva, há motivação idônea para a inserção do paciente no regime intermediário.” (e-doc. 10, p. 2) 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator